Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SANEADO E FIXADO OS PONTOS CONTROVERTIDOS. PRETENSÃO DAS PARTES DE PRODUZIREM PROVA TESTEMUNHAL. COLETA DE DECLARAÇÕES ESCRITAS DAS EVENTUAIS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE ABERTURA DA INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DEFESA CARACTERIZADO. PROVA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. É intrínseco ao devido processo legal, oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos em que amparam suas pretensões. Embora seja direito subjetivo as partes produzirem as provas que demonstrarão os fatos constitutivos do direito em que respousa a pretensão, é certo que caberá o juiz aquilatar a pertinência a necessidade dos elementos convencimentos que serão colhidos em audiência.
2. O julgamento antecipado da lide representa técnica processual que só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas. No caso, o seneamento do processo, a fixação dos pontos controvertidos, determinação para que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir e juntassem declaraçoes reduzidas a termo das testemunhas que sejam ouvir, é conduta do julgador que revelava, por si só, ser necessário a abertura da instrução processual.
3. Os documentos apresentados pela parte ré, na qual se baseou o juízo de origem para julgar improcedente o pedido autoral, constituiu-se essencialmente de declarações firmadas por terceiros, as quais, à míngua de outros elementos, não provariam que os fatos ocorreram conforme declarados. (Inteligência do art. 408, parágrafo único, do CPC).
4. O julgamento lastreado essencialmente nas alegações e nas provas unilateralmente produzidas, sobretudo quando as partes tinham a expectativa de que seria realizada a produção de prova testemunhal, constituiu afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé processual e da cooperação.
5. Verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à Vara de origem para realização da instrução do feito, com a efetivação das provas pretendidas.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.